Tribunal: CARF
Processo: 10980.926080/2016-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.926080/2016-68
ACÓRDÃO
3001-003.890 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/03/2015 a 31/03/2015
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Ato administrativo devidamente fundamentado e do qual há perfeita
possibilidade de compreensão dos fatos que são imputados ao
contribuinte, bem como assegurada a ampla defesa e o exercício pleno do
contraditório, não é nulo.
DCOMP. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de provar o seu direito creditório, não bastando
haver formalidade acessória devidamente cumprida. Retificações devem
ter lastro nos seus documentos fiscais subjacentes e legítimos. Exigência de
certeza e liquidez exigida pelo artigo 170 do CTN, cumulada com o ônus
probatório do artigo 373 do CPC (Processo Civil).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.890 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.926080/2016-68
2
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros(as) Daniel
Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow (substituto [a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira
(Presidente).

RELATÓRIO
Adoto o relatório elaborado pela DRJ por ter o mesmo resumido a questão posta de
forma adequada e esclarecedora, prestigiando, ainda, a eficiência administrativa:
O presente processo tem por objeto a manifestação de inconformidade
apresentada em face do Despacho Decisório que não homologou a Declaração de
Compensação
(Dcomp)
no
29154.19675.220116.1.3.04-3928,
transmitida
eletronicamente em 22/01/2016, na qual o contribuinte indicou um crédito no
valor original de R$ 156.804,09, referente ao pagamento efetuado em
24/04/2015, código de receita 5856 (Cofins – Regime Não Cumulativo), do
período de apuração 31/03/2015, no valor total de R$ 951.542,99.
Segundo consta no Despacho Decisório (no de rastreamento 116593692), o
pagamento indicado como origem do crédito foi integralmente utilizado para
quitação de débitos do contribuinte, de modo que não restou saldo disponível
para a compensação pretendida. Por isso, a compensação não foi homologada,
com fulcro nos arts. 165 e 170, da Lei no 5.172/66 e no art. 74 da Lei 9.430/96.
O contribuinte foi cientificado em 18/08/2016 e apresentou manifestação de
inconformidade em 15/09/2016, alegando que após a entrega das declarações
constatou erro no cálculo da Cofins da competência 03/2015, sendo identificado o
pagamento a maior no montante de R$ 175.961,75, correspondente à diferença
entre o valor pago – R$ 951.542,99 – e o valor correto devido conforme DCTF
retificada e Sped Contribuições retificado – R$ 775.581,24.
No seu recurso voluntário o contribuinte reitera que todas as suas obrigações
acessórias teriam sido devidamente cumpridas, e que a DRJ não indicou quais teriam sido os
documentos faltantes.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.890 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.926080/2016-68
3
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Preliminar de nulidade do acórdão.
Argui o recorrente uma preliminar de nulidade do acórdão da DRJ sob a pecha de
que o mesmo seria carente de fundamentação, pois que, à recorrente não teria garantida a
certeza sobre o que a Fazenda entendia como faltante em matéria de provas, quando em verdade
a questão estava e sempre esteve claramente posta.
Por outro lado, nenhum dos atributos contidos no artigo 59 do Decreto 70.235/72
de forma a autorizar a imputação de nulidade ao ato advindo da DRJ, motivo pelo qual rejeito a
preliminar suscitada.
3. Mérito.
O caso envolve pedido de compensação com créditos cuja origem decorre de
retificações nas declarações fiscais acessórias a título de COFINS. A DRJ confirmou que para muito
além do mero cumprimento adequado das obrigações tributárias acessórias, toda a
documentação subjacente a tais operações de retificação deve ser apresentada, como todos os
documentos fiscais, a começar pelas respectivas notas fiscais eventualmente “realocadas” pelas
retificadoras.
A prova do direito material tributário não reside no cumprimento da formalidade da
obrigação acessória. Essa obrigação trata apenas de disponibilizar, de forma ordenada, dados à
Fazenda, ao ponto em que o direito material tributário subjacente nasce com a nota fiscal
subjacente cotejada à apuração.
O artigo 170 do CTN, ao ponto em que assegura ao contribuinte uma garantia ao
direito de compensação, imputa ao mesmo a responsabilidade, ou o ônus, de provar que os
créditos que pretende compensar são líquidos e certos.
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (destacamos)
No caso, fica evidente que é toda a documentação subjacente aos registros
apresentados que viabilizaria o cotejo da verdade material, e não o mero cumprimento adequado
de obrigação tributária acessória. Ela não foi, em momento algum, apresentada, ainda que a
mesma seja o fato constitutivo do direito de compensar, nos termos do artigo 373 do CPC
(Processo Civil).
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.890 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.926080/2016-68
4
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Nesse sentido, por não terem sido apresentados os documentos subjacentes, que
deram origem às retificações apresentadas, rejeito a preliminar de nulidade e nego provimento ao
recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 76
DF CARF MF
Original